Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-70.2018.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-70.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MACIEL MOREIRA VIEIRA - CPF: 011.088.681-00 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
–APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – (TRABALHADOR BRAÇAL)
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
–
BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE ALÉM, DA LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADES COM ESFORÇOS FÍSICOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
-
NECESSIDADE DE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga
, que, nos autos da
Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Invalidez Urbana n. 1000748-70.2018.8.11.0044
, ajuizada por
Maciel Moreira Vieira,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no valor correspondente, numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91, devido a partir da data da cessação do benefício de auxílio doença.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Em se tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da decisão.

Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior[1].

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 142184179), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o
decisum
deixou de considerar que o laudo judicial constatou que a incapacidade do(a) recorrido(a) é apenas parcial e não total, podendo ele(a) exercer atividade laborativa que não demande esforços físicos intensos e postura viciosa da coluna.

Afirma que, o laudo pericial apontou que o autor é suscetível de reabilitação, tratando-se de pessoa ainda jovem, razão pela qual, deve ser afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, determinando tão somente a concessão de auxílio-doença com encaminhamento para a reabilitação profissional.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo prequestionamento dos
artigo 42 e 62 da Lei n.º 8.213/91, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido
, para afastar a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está o autor incapacitado total e permanentemente para o trabalho, determinando tão-somente a concessão de auxílio-doença com encaminhamento para a reabilitação profissional.

Não houve apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimado o Recorrido, conforme certidão inserida no ID 142184181.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 147067693), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de
recurso
voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga
, que, nos autos da
Ação de Benefício Previdenciário - Aposentadoria por Invalidez Urbana, n. 1000748-70.2018.8.11.0044
, ajuizada por
Maciel Moreira Vieira,
julgou totalmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no valor correspondente, numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 da Lei 8.213/91, devido a partir da data da cessação do benefício de auxílio doença.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal.

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Em se tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012, § 1º, II, do Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da decisão.

Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior[1].

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação Previdenciária, afirmando que sofreu acidente de trabalho, quando desempenhava a função de cobrador, ocasião em que houve uma tentativa de homicídio em 2015, sendo alvejado por dois tiros de arma de fogo.

Relata que, um deles atingiu seu membro superior esquerdo, na altura do antebraço, e outro o ramo do nervo radial evoluindo com lesão nervosa, além de fratura de úmero esquerdo tratada cirurgicamente com placa ponte.

Diante desses fatos, pleiteou administrativamente a concessão de auxílio-doença perante a autarquia federal, que foi concedido tão somente no período de 4-8-2015 a 12-8-2016, razão pela qual, interpôs a presente ação, pugnando pela concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que está inapto para o labor.

O Laudo Pericial Oficial, foi confeccionado, em 22-4-2021, podendo ser conferido no ID n. 142184167.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge a Autarquia Federal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Consoante ressaltado, a Autarquia Federal, postulou o provimento do recurso, ante a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, determinando tão somente a concessão de auxílio-doença com encaminhamento para a reabilitação profissional.

Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez
.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei nº 8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[Destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

In casu,
oportuno mencionar que, o Autor, ora Apelado, foi submetido a perícia médica oficial (ID. 142184167 -
Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM nº 5329
), atestou sua incapacidade parcial e permanente, além de consignar,
in verbis
:

[...]

E - HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

[...]

Autor relata que sofreu acidente de trabalho, sendo que estava trabalhando de cobrador, sendo que houve uma tentativa de homicídio em 2015 sendo alvejado por dois tiros de arma de fogo. Um deles atingiu sem membro superior esquerdo, na altura do antebraço, sendo que atingiu um ramo do nervo radial evoluindo com lesão nervosa. Sofreu ainda fratura de úmero esquerdo tratada cirurgicamente com placa ponte.

Perdeu parte dos movimentos do punho e mão esquerdas, associado a déficit de sensibilidade.
Após o assalto somente trabalhou como porteiro e logo foi dispensado, não conseguindo mais emprego depois de tal fato.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.
R: Vide corpo do laudo
.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R: Diagnósticos de T92.4 Seque-las de traumatismo de nervo de membro superior.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R: Doença de origem traumática
.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R: Patologia decorrente de acidente de trabalho.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Sim.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Incapacidade parcial e permanente, devido a lesão nervosa ao nível do antebraço esquerdo.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade permanente = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação.

R: Parcial e permanente.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R: Na data do acidente descrito.

i)

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R: Na data do acidente descrito.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R: Patologia de origem traumática.

[...]

Por fim, concluiu o
expert
que
com base nos elementos e fatos expostos
, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente após o acidente devido a lesão nervosa ao nível do antebraço esquerdo
. Diagnósticos: T92.4 Seque-las de traumatismo de nervo de membro superior
e ainda pela
impossibilidade de recuperação das funções do punho / mão esquerdos devido a lesão crônica de nervo radial / ulnar
. A incapacidade laboral, restrita ao MSE, utilizando a tabela DPVAT (tabela constante na Lei), fica definida como 35% devido a patologia no MMSS de 50% (50% de 70% lesão média em MSE). O autor é jovem e acredito em possibilidade de recuperação para atividades que não utilizem o MSE.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que o Requerente é portador de
T92.4 Seque-las de traumatismo de nervo de membro superior
e de que a sequela apresentada é decorrente de acidente de trabalho, sendo que houve redução da capacidade laborativa que atualmente exercia.

Além do mais, consignou pela

impossibilidade de recuperação das funções do punho / mão esquerdos devido a lesão crônica de nervo radial / ulnar

e de que está inapto
para todas as atividades que não envolvam a prática de esforços físicos e posturais, como atividades intelectuais. Principalmente as que não envolvam o MSE.

Em princípio, percebe-se que, há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o Apelante.

Por outro lado, m
esmo que
parcial
a
incapacidade
do autor, podendo ser reabilitado para outras funções mais leves,
que não envolvam a prática de esforços físicos e posturais, como atividades intelectuais, principalmente as que não envolvam o MSE
, no caso, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as suas condições pessoais, como a sua idade (hoje conta 39 anos), a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), o tipo de labor desenvolvido (cobrador, porteiro), o fato de ter ficado afastado do mercado de trabalho por mais de 3 (três) anos, e a remota reabilitação para o exercício de funções mais leves e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas completamente saudáveis.

Todas estas circunstâncias, sem dúvida, afastam de imediato a concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
como do
auxílio
-doença. Nesse compasso, ordenar que a parte autora, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício quando dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)
[Destaquei]

Outrossim, além das condições clínicas do Segurado, deve ser analisado a sua idade atualmente de 39 (trinta e nove) anos; as condições sociais (anteriormente) trabalhava como cobrador de ônibus, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), tornam inviável a reabilitação profissional, sendo necessário a concessão da aposentadoria por invalidez ao Segurado.

Não seria razoável defender, portanto, que uma pessoa nestas condições conseguiria de alguma forma inserir-se no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional, com novas atribuições, sem, contudo, possuir aptidão qualificada para exercê-las.

Não restam dúvidas de que, colocado nesta posição, estaria comprometido a sua própria sobrevivência, já que, sem conseguir exercer sua atividade habitual, e sem garantia de oportunidades no mercado de trabalho, não teria como prover suas necessidades vitais básicas, restando assim, demonstrada a necessidade de amparar o Segurado neste momento.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana: Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes.
[...]
.

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). [Destaquei]

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - SUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
P
ara fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 25/8/2017). [Destaquei]

Assim, correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que a incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei nº 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente por prazo indeterminado do Segurado, perfeitamente possível a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023